Tribunal: TJES
Processo: 0004085-56.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004085-56.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004085-56.2022.8.08.0035

APELANTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Paulo Ricardo Oliveira Lima contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 417 dias-multa, fixada, após detração penal, em 3 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto. O recurso postula a nulidade das provas por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve violação de domicílio a ensejar a nulidade das provas obtidas na residência do apelante;
(ii) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii) avaliar se houve bis in idem na dosimetria da pena, notadamente na valoração negativa da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada na residência do apelante foi autorizada por ele e pela proprietária do imóvel, ocorrendo em situação de flagrante delito, configurada pela natureza permanente do crime e pela confissão espontânea quanto à existência de droga no local. A ação policial foi precedida de diligências investigativas regulares, não se tratando de mera denúncia anônima, inexistindo, assim, qualquer nulidade por violação de domicílio.

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por auto de apreensão, laudo químico definitivo, boletins de ocorrência, depoimentos de policiais civis e confissão do próprio acusado, sendo válida a valoração dos testemunhos de agentes públicos quando coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza da droga (crack), e posterior uso dos mesmos elementos para reduzir em menor fração a pena pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Corrigido o vício, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa), com manutenção da fração de 1/4 para a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se a pena definitiva para 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa.

Considerada a detração penal (4 meses e 20 dias), a pena remanescente fixou-se em 3 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não configura violação de domicílio o ingresso de policiais em residência com o consentimento do morador e em contexto de flagrante delito decorrente de crime permanente.

A prova testemunhal prestada por agentes públicos, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos do processo, é apta a embasar condenação penal.

É vedado o bis in idem na dosimetria da pena, não se podendo valorar negativamente a quantidade e natureza da droga na pena-base e, simultaneamente, utilizá-las para justificar a aplicação da menor fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); STJ, AgRg no AREsp nº 2.699.159/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004085-56.2022.8.08.0035

APELANTE: PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Ricardo Oliveira Lima em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13704669), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Considerada a detração penal realizada pelo juízo de origem, a pena privativa de liberdade restou fixada em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Os fatos delituosos ocorreram em 30 de maio de 2022, por volta das 15h30, na Rua Vasco Alves, nº 56, Bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha/ES. Segundo a denúncia, o apelante trazia consigo, para fins de mercancia ilícita, 330 gramas de substância análoga à "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que policiais civis, em continuidade a investigações relacionadas ao BU 47772078, obtiveram informações de um indivíduo chamado "Matheus" de que um nacional guardava grandes quantidades de drogas no Bairro Zumbi dos Palmares. Com base nas informações obtidas, um policial civil dirigiu-se à Rua Vasco Alves, n.º 56, onde constatou uma movimentação suspeita. No local, flagrou o indivíduo realizando entregas com características típicas de tráfico de entorpecentes. Uma equipe de investigadores da PCES abordou o suspeito, identificado como PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA, que confessou ter recebido 5 quilogramas de "crack", mas que já havia repassado a maior parte para outro traficante, restando aproximadamente 300 gramas em sua residência. Os policiais, então, deslocaram-se até o domicílio do denunciado, onde encontraram 330 gramas de "crack" dentro do armário da cozinha.

O apelante assumiu a propriedade do material encontrado e foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme nos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

No caso dos autos, a ação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima isolada. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais civis, a diligência foi iniciada a partir de informações obtidas de investigação anterior, relacionada à Facção PCV, na qual a prisão de outros integrantes levou à indicação do apelante PAULO RICARDO como participante no narcotráfico. Tais informações foram corroboradas por diligências de monitoramento do local, onde os agentes puderam presenciar, durante alguns dias, a movimentação suspeita realizada pelo recorrente.

Ao ser abordado, o apelante PAULO RICARDO confessou ter recebido 5 kg de "crack" e que guardava aproximadamente 300 gramas da droga em sua residência, indicando o local exato no armário da cozinha onde a substância foi encontrada pelos policiais. Houve, inclusive, autorização do próprio apelante e da proprietária do imóvel para o ingresso dos policiais. Nesse exato momento, configurou-se, de maneira inequívoca, o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente "tem em depósito" a substância entorpecente.

A existência de informações prévias colhidas pela investigação policial, somada à atitude suspeita, à confissão do apelante e à apreensão de drogas em decorrência de sua conduta, legitimou o ingresso no imóvel para fazer cessar a prática delitiva e apreender o restante do material ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer a legalidade da ação policial em tais circunstâncias.

Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 280 (RE 603.616) é clara ao dispor que "A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo".

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2) Pedido de Absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade do conjunto probatório, especialmente pela ausência de registros objetivos que corroborassem as alegações dos policiais civis responsáveis pela investigação e abordagem.

Os policiais teriam baseado suas acusações em observações e relatos subjetivos. A defesa argumentou que não foram apresentados elementos técnicos ou documentais para validar essas acusações, como filmagens ou fotografias, e que a suposta confissão do apelante carece de suporte probatório confiável.

Os autos contêm diversas peças processuais e documentos probatórios que fundamentaram a denúncia e a sentença condenatória. A materialidade delitiva está comprovada por meio do IP/APFD nº 0047945115.22.05.0010.21.095 , Despacho da Autoridade Policial com anexos fotográficos do réu e do material entorpecente , Boletins Unificados nº 47945115 e nº 47772078 , Auto de Apreensão nº 317.3.01030/2022 , Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico nº 5.079/2022.

O Laudo de Exame Químico Definitivo (ID13704665, Vol. 1, parte 4, p. 96/97) constatou a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack) em 336,5 gramas de material compactado em pedras.

A autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos dos policiais civis Emerson Valverde de Oliveira e Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, colhidos em audiência de instrução e julgamento, que foram uníssonos e harmônicos entre si.

O policial Emerson Valverde de Oliveira relatou em audiência que as investigações iniciaram-se a partir de um traficante de Vitória, "Matheus", o que os levou a uma prisão em flagrante em Cobilândia. As investigações também direcionaram a equipe ao acusado, PAULO RICARDO, que trabalhava em um posto de gasolina. Observaram-no entregando materiais suspeitos a pessoas no local e descobriram que residia em Zumbi dos Palmares, área conhecida pelo tráfico. Ao abordarem o acusado no posto, PAULO RICARDO confessou ter recebido 5 kg de crack e já ter vendido a maior parte, restando apenas uma pequena quantidade em sua residência, que foi apreendida embalada e pronta para venda dentro de um armário. O policial afirmou que o acusado autorizou a entrada em sua residência e que havia imagens de outras quantidades de entorpecentes no celular do réu.

O policial Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha confirmou os fatos, relatando que as investigações envolviam o tráfico de armas de fogo em Cobilândia e a distribuição de entorpecentes. Durante o trabalho de inteligência, os agentes observaram indivíduos que buscavam materiais com o acusado, o que motivou a realização de campanas nas proximidades de sua residência, localizada no bairro Zumbi dos Palmares, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

A abordagem foi realizada em um posto de gasolina, onde o acusado admitiu estar com o restante de uma substância entorpecente que havia recebido. Ele afirmou que a droga pertencia a um indivíduo conhecido como "André", e que sua função era apenas armazená-la e repassá-la quando solicitado.

Com a autorização de PAULO RICARDO e da proprietária do imóvel, os policiais entraram na residência, onde localizaram a droga escondida no armário da cozinha.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

3
.
DOSIMETRIA

Observa-se que o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a em 06 (seis) meses em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida — crack. Tal exasperação encontra respaldo no art. 59, do Código Penal, que autoriza o magistrado a considerar as circunstâncias judiciais para a individualização da pena, especialmente no que se refere à quantidade e natureza do entorpecente, elementos que, de fato, influenciam na reprovabilidade da conduta e na potencial lesividade social do delito.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, todavia, ao apreciar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o julgador, embora a tenha reconhecido, modulou sua aplicação na fração de 1/4 (um quarto), utilizando, novamente, como fundamento, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, incidindo em
bis in idem.

Consoante a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a dupla valoração negativa do mesmo elemento fático em fases distintas da dosimetria. A Corte Superior admite a utilização da natureza e quantidade da droga para fins de modulação da fração de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, desde que tais aspectos não tenham sido utilizados na primeira fase para majorar a pena-base. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na primeira fase da dosimetria, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o princípio do non bis in idem".
(AgRg no AREsp n. 2.699.159/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025)

No caso concreto, a sentença é expressa ao apontar que a elevação da pena-base em 06 (seis) meses decorreu da quantidade e natureza da droga apreendida, fatores que, posteriormente, foram invocados, de forma reiterada, para justificar a redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua menor fração (1/4). Esse reaproveitamento de fundamentos viola frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e compromete a legalidade da dosimetria realizada.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por outro lado, ainda que afastada a exasperação inicial da pena-base, mostra-se juridicamente válida a manutenção da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/4 (um quarto). A quantidade expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas na residência do apelante — circunstância que, ressalta-se, não mais impactará a pena-base — constitui elemento autônomo e suficiente para justificar a menor fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que não haja
bis in idem
, como ora corrigido.

Assim, aplicando-se a fração de 1⁄4, estabeleço a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos setenta e cinco) dias-multa.

Considerando que o apelante permaneceu preso preventivamente até a prolação da sentença por 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sua pena detraída corresponderá a
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (de) dias de reclusão e 375 (trezentos setenta e cinco) dias-multa.

Mantém-se o regime inicialmente aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Considerada a detração penal realizada, a pena privativa de liberdade restou fixada em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (de) dias de reclusão e 375 (trezentos setenta e cinco) dias-multa
, sendo mantido o regime inicialmente aberto para início do cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)